Tribunal: TJBA
Processo: 8017843-72.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL n.
8017843-72.2023.8.05.0080

Órgão Julgador:
Segunda Câmara Cível

EMBARGANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s):
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS registrado(a) civilmente como JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

EMBARGADO: T. F. D. J. M. e outros

Advogado(s):
MICHELLE ALMEIDA CARNEIRO, ANGELA NASCIMENTO MEDEIROS

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE ANUAL DE 72%. NULIDADE DO ÍNDICE RECONHECIDA. ADEQUAÇÃO JUDICIAL AO PATAMAR DE 30%. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS MANTIDA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO ARTIGO 35-E, PARÁGRAFO SEGUNDO, DA LEI Nº 9.656/1998. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por operadora de plano de saúde contra acórdão de apelação que manteve a nulidade de reajuste anual de 72% em contrato coletivo por adesão, fixando-o em 30% por ausência de comprovação de base atuarial idônea, bem como manteve condenação em danos morais diante do cancelamento indevido de plano de menor com necessidades especiais. A embargante alega omissão do julgado na análise de dispositivo legal sobre a liberdade de reajuste nos planos coletivos e pleiteia prequestionamento.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, especialmente no tocante à apreciação da distinção atuarial e regulatória entre contratos de plano de saúde individuais e coletivos, ou se o recurso visa meramente a reforma de mérito da decisão.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração possuem destinação estrita à integração e ao aclaramento da decisão judicial, não se prestando ao revolvimento de matérias fáticas ou ao julgamento de teses jurídicas já apreciadas.

4. O acórdão embargado enfrentou de forma completa e fundamentada a controvérsia, destacando que a inaplicabilidade de teto prévio da Agência Nacional de Saúde Suplementar aos planos coletivos por adesão não afasta o controle judicial de abusividade sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, cabendo à operadora comprovar tecnicamente a necessidade do índice aplicado, ônus do qual não se desincumbiu.

5. O inconformismo da embargante revela nítido propósito de reabrir a discussão acerca da validade do reajuste e do dever de indenizar danos morais, situação que configura tentativa de rediscussão do mérito, inviável na via estreita dos embargos de declaração.

6. A ausência de omissão, contradição ou obscuridade obsta o acolhimento do recurso inclusive para fins de prequestionamento, restando resguardada a aplicação do artigo 1.025 do Código de Processo Civil para viabilizar eventual acesso às instâncias superiores.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: Os embargos de declaração constituem via recursal imprópria para a rediscussão do mérito e o revolvimento de fundamentos fáticos e jurídicos já decididos no julgamento colegiado, impondo-se a sua rejeição quando inexistentes os vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Referências: Código de Processo Civil, artigo 1.022 e artigo 1.025. Lei nº 9.656/1998, artigo 35-E, parágrafo segundo. Superior Tribunal de Justiça, Súmula nº 608.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 8017843-72.2023.8.05.0080, em que figura como Embargante a Central Nacional Unimed Cooperativa Central e, como Embargados, T. F. D. J. M., representado por sua genitora Edisangela Farias de Jesus.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARA
ÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões,

Presidente

Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo

Relator

Procurador(a) de Justiça